Tribunal: STF
Processo: Rcl 91129
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por São José Point Super Lanches Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0011033-37.2022.5.15.0013, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

O reclamante relata que:
 
Originariamente, cuidou-se de reclamação trabalhista proposta por LUIS EDUARDO BADILHO MEZZOMO, motoboy autônomo que muito embora tenha celebrado contrato de prestação de serviços verbal com esta reclamante, restaurante fast food, alegou existência de vínculo empregatício de 10/04/2018 a 11/04/2022. Assim, o motoboy que firmou contrato de prestação de serviços, e manteve estrita e duradoura relação jurídica de prestação de serviços de entregas rápidas como motoboy autônomo, bateu às portas da Justiça Especializada, somente após o rompimento da prestação de serviços, para vindicar o reconhecimento de relação empregatícia. 
[...]
A respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo da 01ª Vara do trabalho de São José dos Campos/SP, cujo reparo se pretendeu com os recursos interpostos, julgou procedentes em parte os pedidos formulados para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes no período de 12/04/2018 a 11/05/2022
[...]
Destaque-se que, existindo contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício regular e válido, não há que se falar em vínculo de emprego, incidindo a decisão em negativa e divergência jurisprudencial acerca de configuração de vínculo empregatício entre motoboy autônomo e restaurante de fast food com avença de prestação de serviços sem vínculo empregatício (documento 1, pp. 7-9).
 
Prossegue aduzindo que interpôs recurso ordinário, não conhecido porque deserto. Seguiram-se recurso de revista e agravo de instrumento, ambos improvidos.

Sustenta que:
 
[...] caracteriza ofensa à autoridade e ao entendimento do Supremo Tribunal Federal a desconsideração da validade de avença de prestação de serviços regular e válida, ainda que presente qualquer dos requisitos de vínculo de emprego, sem que houvesse demonstração da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista, mesmo porque o contrato foi firmado com motoboy autônomo, inexistindo qualquer relação de hipossuficiência na relação jurídica existente entre as partes.
Tendo a ora Reclamante comprovado nos autos a existência de contrato de prestação de serviços regular e válido, fica evidente que se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo em face da pretensão declaratória de vínculo empregatício.
Desta forma, sendo válido o contrato de prestação de serviços, em conformidade com entendimento vinculante da Suprema Corte, não haveria que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego entre restaurante de fast food e motoboy autônomo, reconhecido nas decisões ora reclamadas, ainda que estivessem presentes a subordinação jurídica e a pessoalidade previstos nos artigos 2º e 3º da CLT.
Indiscutível, desta forma, que com o reconhecimento do vínculo de emprego frente ao Contrato de Prestação de Serviços sem Vínculo Empregatício, houve ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal, frente ao entendimento vinculante da Suprema Corte acima citados (documento 1, pp. 28-29).
 
Ao final, requer:
 
A concessão da tutela cautelar, para que  seja determinada a suspensão dos autos 0011033-37.2022.5.15.0013, tendo em vista a decisão prolatada pelo Sr. Ministro do STF Gilmar Mendes no ARE 1532603 RG/PR, que reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional nos autos em questão, dando ensejo ao Tema nº 1.389 - “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”;
A procedência do pedido constante da presente reclamação, com a consequente cassação da R. Decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP, confirmada pela R. Decisão proferida pela 04ª Câmara (Segunda Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, uma vez que o reconhecimento do vínculo de emprego desrespeitou as decisões vinculantes proferidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (documento 1, p. 33).
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não merece prosperar no que se refere à cassação da decisão que reconheceu o vínculo empregatício, devido à preclusão da matéria em razão da interposição de recurso deserto. 

A sentença julgou a reclamatória trabalhista parcialmente procedente e reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário do ato reclamado e a ora reclamante. Na sequência, ambas as partes interpuseram recursos ordinários.

Em consulta ao site do TRT15, verifiquei que, distribuído o recurso ordinário da reclamante, o relator apontou a deserção, visto que:
 
[...] o seguro garantia, tal como ofertado pela reclamada, não constitui meio hábil para a garantia integral do Juízo, na forma prevista pelo art. 899 da CLT (documento 3, p. 181).
 
Interposto recurso sem o cumprimento dos requisitos formais de admissibilidade recursal – no caso, o preparo –, concluo que incide a preclusão quanto ao tema do vínculo empregatício:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015 (Rcl  42.700 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.
2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023 – grifei).

Assim, prevaleceu a sentença, na parte em que ela reconheceu a existência de vínculo empregatício entre o trabalhador e a ora reclamante.
 
Se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, quanto à reclamante, na parte em que reconheceu a relação de trabalho.
 
Dessa forma, a demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
 
Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:

[…]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do Supremo Tribunal Federal, consolidado na Súmula 734:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
 
Confira-se o seguinte julgado:
 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).

Improcedente, portanto, o pedido de cassação da sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes da reclamatória trabalhista, porque a matéria está preclusa, em razão da interposição de recurso deserto.

Não obstante, entendo que houve violação da ordem de suspensão proferida no bojo do Tema 1.389, como será explicitado.

Na peça inicial, o reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.

O reclamante informou ter formulado pedido de suspensão no processo de origem, o qual foi reiterado, mas não obteve decisão do tribunal reclamado. Nesse sentido, apresenta diversas petições, as quais constam do documento 10.

De fato, consulta ao site do TRT15 revela que não há decisão quanto à suspensão do processo, até a presente data, e os autos seguem o trâmite regular. 
Vale destacar, nesse passo, que a sentença registra que os serviços foram prestados e pagos por intermédio de pessoa jurídica:

 Quanto às notas fiscais emitidas pelo reclamante, conforme pdf dos autos de fls. 280/288, serve apenas como recibo de pagamento, não comprovando que a prestação de serviços entre aparte autora e empresa se dava forma autônoma, ainda que emitida pelo autor na condição de MEI, pois no processo do trabalho prevalece o princípio da primazia da realidade sobre a forma, art. 9º da CLT (site do TRT15).

Ora, é certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 

Não obstante, o tribunal reclamado, ao deixar de analisar os sucessivos pedidos de suspensão da ação trabalhista, que estão sob sua responsabilidade, incorreu em desrespeito ao que decidido pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389. 

Consta do autos que o primeiro pedido de suspensão foi apresentado em 16/5/2025 (documento 10, p. 14). Assim, considerando que, passados quase 10 meses, ainda não há qualquer decisão e que o prosseguimento da ação, apesar da ordem constante do Tema 1.389, pode resultar em atos gravosos ao patrimônio do requerente, o juízo reclamado deve decidir a respeito, antes de prosseguir com o julgamento do agravo interno, registrado em 26/1/2026, segundo consta do site do TRT15.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar que o relator da Ação Trabalhista 0011033-37.2022.5.15.0013 analise a questão da suspensão processual, sob a ótica do que decidido no Tema 1.389.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator